Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-34.2025.8.11.0055
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000409-34.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEBER SANTOS DE PAULA - CPF: 062.208.581-66 (RECORRIDO), CLEITON MENESES DOS SANTOS PIMENTEL - CPF: 424.156.238-81 (ADVOGADO), CLODOALDO ANTONIO LEMES DOS SANTOS - CPF: 048.886.711-84 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). BLOQUEIO DA CNH PROVISÓRIA IMPEDINDO A EMISSÃO DA DEFINITIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-MT CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA (ART. 265 DO CTB). NULIDADE DO ATO DE BLOQUEIO RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente a ação para declarar a nulidade do ato administrativo de bloqueio da CNH provisória do recorrido, fundamentada na ausência de processo administrativo regular para a aplicação da penalidade e na violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2.

Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrente. O Detran-MT é o órgão executivo estadual de trânsito responsável pelo registro de habilitação, pelo gerenciamento do prontuário e pela efetivação de bloqueios ou restrições na CNH, possuindo, portanto, interesse jurídico e competência para responder aos termos da demanda que visa desconstituir o óbice administrativo imposto.

3.

No mérito, observa-se que o recorrido Cleber Santos de Paula era portador de Permissão para Dirigir (PPD) e foi surpreendido com o bloqueio do documento em virtude de infrações (AITs V430208800, L433244917, F433381009 e L433244917) lavradas durante o período permissionário, cuja responsabilidade pela condução foi atribuída ao segundo recorrido, Clodoaldo Antonio Lemes dos Santos (conforme declaração anexa aos autos).

4.

Conforme restou demonstrado nos autos e bem pontuado na sentença, o Detran-MT efetuou o bloqueio do prontuário de forma sumária, obstando a emissão da CNH definitiva sem a instauração de prévio processo administrativo específico que assegurasse o exercício do contraditório e da ampla defesa, em clara violação ao disposto no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e das Turmas Recursais estabelece que a aplicação de penalidades que restrinjam o direito de dirigir, como o bloqueio da PPD ou a negativa de expedição da CNH definitiva, exige a instauração de processo administrativo prévio, não podendo operar-se de forma automática. O devido processo legal é garantia inafastável para a desconstituição de direitos ou imposição de sanções.

6.

Na hipótese vertente, embora existam os autos de infração originários, não há prova de que o condutor tenha sido regularmente notificado da instauração de um processo administrativo específico voltado à aplicação da penalidade de bloqueio/não concessão da CNH, o que torna o ato administrativo nulo por cerceamento de defesa.

7.

Ressalte-se que a responsabilidade pela manutenção da higidez do prontuário e pela observância das garantias constitucionais no processo de habilitação recai sobre o Detran-MT, órgão gestor, a quem cabe cumprir as formalidades do art. 265 do CTB antes de aplicar qualquer restrição ao direito de dirigir.

8.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), ressalvando-se a isenção de custas inerente aos entes públicos.

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026